Tribunal: TJSP
Processo: 1500946-22.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Absolvição. Impossibilidade. Materialidade a autoria do tráfico e da associação comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Pena e Regime prisional – criteriosamente aplicados. Recursos desprovidos.